Tribunal: STF
Processo: HC 268066
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Habeas corpus. Crime do art. 290 do CPM. Pleito de absolvição. Nulidades. Alegada quebra da cadeia de custódia. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diego Ferreira do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que rejeitou os embargos infringentes e de nulidade nº 7000414-12.2025.7.00.0000/DF (evento 4, fls. 18-24).

O paciente foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, tipificado no art. 290, caput, c/c art. 70, II, ‘l’, do Código Penal Militar (evento 3, fls. 42-65). O magistrado sentenciante concedeu o sursis pelo prazo de 02 anos.

No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência nulidade processual. Argumenta a quebra da cadeia de custódia, pois o auto de prisão em flagrante não foi instruído com o termo de apreensão, o que impede a certificação de que a substância analisada em laboratório é a mesma supostamente encontrada com o paciente. Aponta a inexistência de prova da materialidade delitiva. Assevera a atipicidade da conduta. Aduz ínfima a quantidade de entorpecente apreendida, que sequer foi possível aferir a sua massa, o que impede a comprovação da materialidade do delito. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição do paciente. 

É o relatório. Decido. 

Extraio do ato apontado como coator (evento 4, fls. 20-1):

DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS E PROVAS TESTEMUNHAIS. PREVALÊNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Soldado, visando à prevalência do voto vencido proferido na Apelação nº 7000198-85.2024.7.00.0000/AM, o qual absolvia o embargante diante da ausência do Termo de Apreensão. O Acórdão embargado manteve a condenação por posse de substância entorpecente em ambiente militar, com base em materialidade e autoria comprovadas por laudos periciais e testemunhos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do Termo de Apreensão configura nulidade apta a comprometer a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM, de modo a fazer prevalecer o voto vencido que absolvia o embargante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência consolidada pelo STF e pelo STM afirma que a ausência do Termo de Apreensão configura mera irregularidade, não gerando nulidade quando a materialidade estiver demonstrada por outros meios de prova admitidos em direito. 
4. Os autos apresentam laudos periciais definitivos e preliminares que identificam a presença de THC na substância apreendida, comprovando de forma independente a materialidade delitiva.
5. A cadeia de custódia não é comprometida quando há elementos probatórios convergentes e suficientes para demonstrar a existência e a natureza do entorpecente, como testemunhos e exames toxicológicos regularmente produzidos. 	6. A condenação foi firmada com base em provas autônomas e robustas, especialmente depoimentos que confirmam que a substância foi levada pelo acusado ao interior do quartel, circunstância apta a caracterizar a conduta prevista no art. 290 do CPM. 
7. Diante da inexistência de vícios capazes de invalidar o julgado originário, impõe-se a manutenção do Acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados. Maioria.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado, o Superior Tribunal Militar rechaçou as teses defensivas de ausência de provas de materialidade delitiva e quebra da cadeia de custódia, à seguinte consideração (evento 4, fls. 23-4):

 “(...).
Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, não há reparos a serem feitos no Acórdão vergastado, o qual deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
De acordo com os autos, a materialidade delitiva se encontra cabalmente comprovada por meio do Laudo Pericial nº 0043/2022/NQF/ILC/POLITEC/RO – Exame Preliminar; e, principalmente, pelo Laudo Pericial nº 49/2022/NQF/ILC/POLITEC/RO - Exame Químico - Toxicológico Definitivo, emitido pela Secretaria da Segurança, Defesa e Cidadania - Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que identificou a presença do ‘Tetrahidrocanabinol’ (THC) encontrado na substância que estava na carteira do então militar (evento nº 46/doc. 2/fls. 1 a 3, do APF nº 7000011-76.2022.7.12.0012). 
Ainda que tenha sido levantada a quebra de cadeia de custódia pela falta do Termo de Apreensão, é de entendimento tanto do STF quanto do STM, que a ausência do Termo de apreensão da droga encontrada com o infrator configura apenas mera irregularidade e não dá ensejo à nulidade da condenação, quando restar demonstrado ao longo da marcha processual que a decisão condenatória se pautou em outros elementos de prova em direito admitidas.
(...).
Como visto na jurisprudência supra, a mera irregularidade na confecção do Termo de apreensão da droga, ou, até mesmo, a ausência de formalização desse documento, não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de custódia. 
Além disso, se verifica na Sentença e no Acórdão que a condenação se deu pelas revelações trazidas pelas testemunhas, confirmando os fatos descritos na Denúncia, no sentido de que a substância foi levada pelo acusado para dentro do quartel e lá encontrada dentro de seu armário. 
Dessa forma, não há possibilidade de se afastar a condenação pela conduta de adentrar aos domínios da Administração Castrense com substância entorpecente, tampouco de absolvê-lo do crime por falta de provas.”

Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a ausência de auto de apreensão da droga ou mesmo a descrição pormenorizada da substância apreendida, como no caso, é mera irregularidade, quando demonstrada a materialidade delitiva por outras provas produzidas no curso da instrução criminal” (HC 248.272/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.01.2025); “A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva” (HC 136.123/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016); “A ausência do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da comprovação da materialidade delitiva na espécie” (HC 134.108/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).

Ademais, para concluir em sentido diverso da instância antecedente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Destaco ainda, os seguintes precedentes: “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (HC 213.264/SP AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022); “O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 24/2/2023.” (HC 227.090 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2023); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente